Tribunal: TJBA
Processo: 8001079-36.2023.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001079-36.2023.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIVAL SILVA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DIEGO BRANDAO DE MELO, LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, DIEGO BRANDAO DE MELO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA DEMANDADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONFERIDA À PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO EM SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DE DESCONTO DO VALOR DA PARCELA NEGATIVADA EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA.
APELAÇÃO AUTORAL QUE PLEITEIA, EXCLUSIVAMENTE, A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). INOBSERVÂNCIA DO BINÔMIO REPARAÇÃO/PUNIÇÃO EM RELAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
nº 8001079-36.2023.8.05.0104, na qual figuram como apelantes e apelados,
BANCO BRADESCO SA
e
LUCIVAL SILVA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
SUSCITAR DE OFÍCIO
a preliminar de inovação recursal para
CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO
à apelação da ré e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
à apelação do autor, nos termos do voto do relator, para majorar a indenização por danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/ Presidente

Procurador(a) de Justiça

09